Tribunal: TJSP
Processo: 0030917-75.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Peculato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Revisão Criminal – Peculato e crime previsto no artigo 92, da Lei no 8.666/93 – Pleitos de absolvição e redução da pena – Inexistência de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada

Ementa:
Revisão Criminal – Peculato e crime previsto no artigo 92, da Lei no 8.666/93 – Pleitos de absolvição e redução da pena – Inexistência de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.